Tribunal: TJSP
Processo: 0006257-48.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006257-48.2017.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante EDUARDO
DA SILVA FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006257-48.2017.8.26.0292 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0006257-48.2017.8.26.0292
Apelante: Eduardo da Silva Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jacareí
Voto no 26414
Roubo. Desclassificação do feito para o delito de furto.
Inviável - Figura delitiva de roubo configurada pelo
emprego de grave ameaça contra a vítima pela exigência de
dinheiro e simulação do porte de arma de fogo. Mantida a
condenação por roubo. Impossibilidade de compensação
integral entre a reincidência e a confissão. Agravante que
prepondera. Pena e regime mantidos. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que
adoto, acrescenta-se que o apelante EDUARDO DA SILVA
FERREIRA foi condenado à pena de cinco anos e quatro meses de
reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e à pena de multa
equivalente a treze dias-multa, fixados no mínimo legal, pela prática da
infração prevista no artigo 157, “caput”, do Código Penal (fls. 278/283).
Inconformado, apela a defesa,
requerendo, em síntese, a desclassificação do delito de roubo para o
crime de furto, previsto no artigo 155, do Código Penal, bem como a
compensação integral entre a reincidência e a confissão (fls. 294/299).
Devidamente contra-arrazoado o
recurso, sustentando a r. sentença (fls. 303/306), subiram os autos a este
Egrégio Tribunal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006257-48.2017.8.26.0292 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo integral improvimento do recurso de apelação
(fls. 321/323).
É o relatório.
Depreende-se
do
conjunto
probatório que em 16 de maio de 2017, por volta das 17h50min, na Rua
Júlio Silva, 1400, Cidade Salvador, cidade e comarca de Jacareí, o
acusado subtraiu, para proveito próprio, mediante grave ameaça, a
quantia de R$350,00 em dinheiro pertencente a Leonardo Nalbert
Denaro dos Santos e o veículo Fiat/Siena Attractiv 1.4, ano/modelo
2014/2014, cor branca, placas EVU0514 Jacareí/SP, de propriedade de
Edmilson Medeiros dos Santos.
Segundo o apurado, a vítima
Leonardo trabalha como taxista e quando dos fatos estava na posse do
veículo acima indicado, de propriedade de seu genitor Edmilson,
estacionado em um ponto de taxi, quando Eduardo se aproximou e
solicitou uma “corrida” até o Bairro Cidade Salvador. O ofendido
atendeu ao pedido e passou a conduzir o auto, tendo o acusado como
passageiro.
Quando
chegaram
ao
bairro
Eduardo colocou a mão sob a própria blusa, fazendo menção de estar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006257-48.2017.8.26.0292 -Voto no
4
armado, segurou o braço da vítima e anunciou o assalto, pedindo
dinheiro. A vítima então lhe entregou a quantia de R$350,00 que tinha
consigo.
Em seguida, o acusado disse que
faria uso do veículo para praticar outros roubos e depois o abandonaria.
Assim, Leonardo abriu a porta do automóvel e saiu correndo a fim de
solicitar ajuda. Então, Eduardo se evadiu do local em poder do veículo.
A materialidade delitiva restou
claramente demonstrada através do Boletim de Ocorrência (fls. 04/05 e
38/39), do Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls. 10/11), e pela
prova oral colhida nos autos.
Também é inconteste a autoria.
Em sede policial, o ora acusado
negou os fatos, dizendo que na ocasião estava usando tornozeleira
eletrônica, pois estava de “saidinha” da Penitenciária de Potim II,
sendo que seus dados podem ser rastreados, tendo apenas estourado a
tornozeleira no dia 15 de maio de 2017 (fls. 108). Já em juízo, Eduardo
preferiu se retratar e confessar os fatos, alegando que realmente praticou
o roubo com simulação de porte de arma de fogo, uma vez que
necessitava de dinheiro (mídia digital).
A testemunha Leandro Rodrigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006257-48.2017.8.26.0292 -Voto no
5
Bortolassi, Policial Civil, declarou em relatório de investigação, que a
vitima compareceu na sede policial, relatando que havia sido assaltada e
descrevendo as características do assaltante. Disse também que a vitima
reconheceu sem sombra de duvidas o réu através de fotografias, sendo
constatado que, no momento do roubo, o acusado gozava de saída
temporária alusivo ao dia das mães, pois estava cumprindo pena na
Penitenciária II de Potim/SP. Por fim, esclareceu que outras duas
vitimas de roubo compareceram e reconheceram o acusado como autor
no mesmo dia (fls. 08). Em juízo manteve basicamente a mesma versão,
destacando que outras vítimas também reconheceram o acusado como o
autor de outros crimes ocorrido no mesmo período, coincidente com a
"saidinha" do dia das mães (mídia digital).
A
vítima
Leonardo
Nalbert
Denaro Dos Santos, confirmou a ocorrência do roubo, salientando que o
acusado, a princípio, passou-se por um cliente, solicitando uma corrida
até o bairro Cidade Salvador. Entretanto, ao chegar no local de destino,
o réu anunciou o assalto, fazendo menção de estar armado. De pronto
entregou a ele a quantia de R$ 350,00 e saiu do veículo, deixando o
mesmo para o acusado, que saiu do local em poder dele. Recorda, que o
ora recorrente comentou que iria utilizar o veículo para prática de
alguns assaltos e que depois o abandonaria. Asseverou, sem sombra de
dúvidas, que reconhece o réu como sendo o autor do crime (mídia
digital).
Não há nenhuma razão para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006257-48.2017.8.26.0292 -Voto no
6
invalidar o mencionado depoimento e o reconhecimento feito pela
vítima, pois não se observa no presente caso, qualquer intenção
deliberada da mesma de prejudicar o recorrente, pessoa que sequer
conhecia. Ainda, nos delitos patrimoniais, os quais, em grande maioria,
são cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima são de
extrema importância para elucidar os fatos e apontar a autoria. Dessa
forma, deve prevalecer sua palavra, sendo aceitável para embasar a
condenação.
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela
quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários
esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p.
259).
E também o que prevalece junto
aos nossos Tribunais:
“As declarações da vítima, apoiadas nos
demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de
outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra
divergente do réu" (STJ - HC n. 195.467/SP, Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2011).
“Prova
Palavra
da
vítima
Valor
Reconhecimento As declarações da vítima constituem elemento probatório relevante
ao reconhecimento da responsabilidade criminal dos réus As declarações da pessoa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006257-48.2017.8.26.0292 -Voto no
7
atingida por crimes patrimoniais, como o roubo qualificado, constituem a base da
estrutura probatória, ou seja, são o elemento de prova mais importante à
demonstração da responsabilidade criminal do acusado Precedentes Por fim, não
bastassem as declarações precisas da vítima, a oitiva do policial militar que
participou da prisão dos acusados confirma a versão por ele apresentada Recursos
improvidos neste aspecto. (Apelação Criminal n. 1.128.414-3/6 São Paulo 1a
Câmara da Seção Criminal Relator: Márcio Bártoli 18.12.07 V.U.).
“Inexistindo
nos
autos
qualquer
circunstância que desautorize ou desacredite a palavra da vítima, esta assume
relevo e deve ser admitida como elemento de convicção, sendo suficiente para dar
suporte a condenação, inclusive quanto ao uso da arma e concurso de pessoas. 3- a
r. Decisão recorrida desafia reparo parcial. (TJRJ AC 2008.050.07527 3a C. Cr.
Rel. Rela. Desa. Maria Angélica Guedes DJe 31.08.2009).
Além do mais, frisa-se que a
confissão que não conflita com as demais provas produzidas, é marco
indelével da autoria, autorizando e servindo como fundamento para uma
decisão condenatória.
Nesse sentido, "a confissão judicial
constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e
incomum circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua
recusa" (RJDTACRIM 12/112), circunstância esta que não se apresenta
no presente caso.
Assim, a confissão judicial, desde
que não demonstrada a sua eventual falsidade mediante prova idônea,
cujo ônus passa a ser do confidente, já autoriza e serve como supedâneo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006257-48.2017.8.26.0292 -Voto no
8
para uma decisão condenatória.
Dessa forma, com o devido
respeito à argumentação defensiva, analisando o caso em tela, nota-se
que houve mais que uma mera subtração, restando comprovada a grave
ameaça. Ora, o acusado adentrou no veículo da vítima como mero
cliente e, em certo momento, de forma inesperada, puxou a chave do
carro. Em seguida, simulando estar portando arma de fogo, exigiu a
entrega de dinheiro, o que foi prontamente atendido pelo ofendido que
temeu por sua vida, pois, como ele mesmo disse, não sabia se o apelante
estava efetivamente armado.
O tipo penal do furto é bem claro,
prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação)
contra a pessoa, enquanto o tipo de roubo inclui tal figura. Logo, não é
possível dizer que a grave ameaça aplicada no caso em tela pelo réu não
é o suficiente para concretizar a aquela exigida pelo tipo legal de roubo.
A ameaça ou a violência não tem graus ou espécies: estando presentes,
transformam o crime patrimonial do artigo 155 para o previsto no artigo
157.
Nesse sentido:
“CRIME DE ROUBO PARA FURTO.
ARREBATAMENTO DE OBJETO JUNTO AO CORPO DAVÍTIMA. VIOLÊNCIA
EVIDENCIADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA
PELA APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006257-48.2017.8.26.0292 -Voto no
9
INCIDÊNCIA DA REDUTORA DO ART. 155, § 2.o, DO CÓDIGO PENAL.
PREJUDICIALIDADE. 1. As instâncias ordinárias, após procederem ao cotejo do
conjunto probatório, formaram seu livre convencimento, concluindo pela
ocorrência de violência, na espécie, por se tratar de hipótese de arrebatamento de
objeto junto ao corpo da vítima, caracterizando vias de fato, situação em que se
mostra despicienda a ocorrência de lesão corporal. Precedentes.” (HC.
2009/0104205-5. STJ.Quinta Turma. Rel. Ministra LAURITA VAZ. D.F.
01/09/2011).
Sobre o tema ressalte-se os
ensinamentos de Rogério Sanches Cunha:
"A
grave
ameaça
consiste
na
intimidação, isto é, coação psicológica, na promessa, direta ou indireta, implícita
ou explícita, de castigo ou de malefício. A sua análise foge da esfera física para
atuar no plano da atividade mental. (...) Grave ameaça, na lição de BENTO DE
FARIA, "é toda coerção de ordem subjetiva que se exerce sobre alguém para
passividade diante da subtração de que é vítima; é a pressão moral realizada pelo
medo ou pelo terror sobre o ânimo da vítima" (op.cit,v.4, p.56)." (Direito Penal,
Parte Especial, 3a ed., Ed. RT, p. 142).
Dessa
forma,
o
pedido
de
desclassificação do roubo para o delito de furto, diante da alegação de
ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, não merece prosperar.
Superada esta questão, passa-se à
pena.
A pena-base aplicada ao réu foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006257-48.2017.8.26.0292 -Voto no
10
estabelecida em seu patamar mínimo legal de 04 anos de reclusão, e o
pagamento de 10 dias-multa, no piso.
Ato
contínuo,
impossível
a
compensação integral entre a reincidência e a confissão.
Isto porque, o disposto no artigo 67
do Código Penal prevê que no concurso entre agravantes e atenuantes, a
pena deve se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias
preponderantes, sendo elas os motivos determinantes do crime, a
personalidade do agente e a reincidência.
Neste sentido é a jurisprudência:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO
FALSO. EXERCÍCIO DE AUTODEFESA. NÃO-CONFIGURAÇÃO.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
ATENUANTE
OBRIGATÓRIA.
CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNE
A. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA. (...) 3. A reincidência, nos termos do art. 67 do Código
Penal, é circunstância preponderante, que prevalece sobre a confissão
espontânea no momento da fixação da reprimenda. 4. Ordem
parcialmente concedida para, mantida a condenação do Paciente,
reformar a sentença de primeiro grau e o acórdão impugnados, no
tocante à dosimetria da pena, nos termos explicitados.” (STJ HC
200902349195).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006257-48.2017.8.26.0292 -Voto no
11
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA PENA. SEGUNDAFASE.
CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL RETRATADA EM JUÍZO.
NECESSÁRIO
RECONHECIMENTO.
PREPONDERÂNCIA
DA
REINCIDÊNCIA
SOBRE
A
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. RÉU REINCIDENTE, COM
PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. REGIME
SEMIABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.” (HC
231.960/SP Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE 5a Turma,
v.u.; j. 17.04.2012, DJe 08.06.2012).
Com efeito, a reincidência é uma
circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com
exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou
da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea.
A confissão espontânea é ato
posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele,
mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu
durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se
inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na
personalidade do agente.
Ademais, a reincidência revela que
a condenação transitada em julgado restou ineficaz como efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006257-48.2017.8.26.0292 -Voto no
12
preventivo no agente, motivo pelo qual merece maior carga de
reprovação e, por conseguinte, deve preponderar sobre a circunstância
atenuante da confissão espontânea.
E, ainda que o Superior Tribunal de
Justiça tenha se pronunciado, em caráter geral, sobre a prevalência da
atenuante da confissão espontânea em relação à agravante da
reincidência, o Supremo Tribunal Federal, em julgados posteriores ao
paradigma do STJ (Recurso Especial Repetitivo n° 1.341.370/MT), de
forma coerente e respeitando a legislação, tomou posição exatamente
como a recorrida, portanto, contrária àquele posicionamento, como por
exemplo:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA
COM
A
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA IMPOSSIBILIDADE 1. O acórdão impugnado está em
conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal,
“a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da
confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação
pleiteada” (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus
extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.”
(STF 1a Turma - Habeas Corpus 105.543/MS Rel. Min. LUÍS
ROBERTO BARROSO Julg.: 29.04.14).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006257-48.2017.8.26.0292 -Voto no
13
"RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO. CONTUMÁCIA
DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA.
CONCURSO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. ART. 67 DO CP.
PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO TRIBUNAL LOCAL NEM NO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
IMPROVIDO. [...] 5. A teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a
circunstância agravante da reincidência, como preponderante,
prevalece sobre a confissão. Precedentes. 6. A questão relativa à
fixação da pena-base acima do mínimo legal não foi objeto de
apreciação no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nem no
Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, qualquer juízo desta Corte
sobre a matéria implicaria dupla supressão de instância e
contrariedade
à
repartição
constitucional
de
competências.
Precedentes. 7. Recurso ordinário parcialmente conhecido e
improvido.” (STF - 2a Turma - RHC 118.107/MG - Rel. Min. Teori
Zavascki j. 29.05.2014 Dje 30.05.2014).
Dito isto, no presente caso, o
acusado ostenta mais de uma reincidência, o que agrava sua conduta
(fls. 128/153). Desse modo, já considerada a confissão, foi aplicado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006257-48.2017.8.26.0292 -Voto no
14
acréscimo de 1/3, o que se mantém, pois bem fixado, totalizando a pena
de 05 anos e 04 meses de reclusão, e o pagamento de 13 dias-multa, no
piso.
Por
fim,
no
que
tange ao
cumprimento da pena em regime inicial fechado, é certo que este é o
único cabível, tendo em vista a reincidência do acusado, e também
porque a concessão de regime inicial diverso para autores de crime de
roubo retira a eficácia intimidante da pena e concorre para incentivar a
prática deste tipo de delito.
Sendo este o entendimento que
prevalece na jurisprudência:
“força é convir que o agente de roubo
se sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em
evidência 'personalidade' marcadamente defeituosa” (RJDTACRIM 28/227).
“no crime de roubo, o regime inicial
fixado para cumprimento da pena deve ser o fechado, pois delitos dessa natureza
vêm aumentando a cada dia, bem como a violência e a audácia com que são
praticados, o que denota a personalidade agressiva de seus agentes e menosprezo
pela integridade corporal, psicológica e até pela própria vida das vítimas, exigindo
pronta resposta penal, sendo certo que, apesar de não justificar a exacerbação da
pena mínima legal cominada abstratamente por serem inerentes à própria natureza
da infração, tais circunstâncias prevista no art. 59 do CP devem ser sopesadas
na fixação da modalidade prisional, nos exatos termos do § 3o do art. 33 do referido
Diploma Legal” (RJTACRIM 61/123).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006257-48.2017.8.26.0292 -Voto no
15
Nesse sentido, também já se
pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da
Apelação no 990.08.070972-0/São Paulo (j. 18.12.2008), cujo brilhante
voto, da lavra do e. Desembargador PINHEIRO FRANCO, merece
destaque:
“Quem age de forma ousada, fria, bem
pensada, com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer
sua ambição econômica, não tem compromisso com as regras de convivência social
e não pode merecer o afago do Estado até que demonstre merecimento, submetendo-
se, antes, à pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da
gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na
verdade, de estabelecer regime indispensável a criminoso que não pode,
temporariamente, ser submetido a regime mais liberal. Não há mais campo, penso,
para a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se apenas o volume
da sanção. É necessário que se afira a periculosidade do agente, principalmente
porque um réu primário nem sempre é desprovido de periculosidade. Uma condição
não exclui necessariamente a outra. E no caso, a conduta merece desdobramentos
mais severos.”
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se, integralmente, a r.
decisão por seus próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR